Tribunal: TJDFT
Processo: 0727558-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.964/2019. INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. RECONHECIMENTO EM SEDE DE EXECUÇÃO DA PENA. VIABILIDADE.
1. Segundo entendimento firmado pelas jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a reincidência é condição pessoal que produz efeitos em toda a execução penal, podendo ser inclusive reconhecida pelo Juízo da execução, ainda que não admitida pelo Juízo que proferiu a sentença condenatória.
2. Recurso conhecido e desprovido.